Tribunal: TJSP
Processo: 2235983-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.